Tribunal: TJDFT
Processo: 0714727-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714727-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER MACHADO VALENTE LIMA AGRAVADO: KATHLEEN BEATRIZ DA SILVA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JADER MACHADO VALENTE LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança, processo no 0711018-93.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de despejo liminar formulado pelo agravante. O agravante narra que as partes celebraram contrato de locação de imóvel e que a agravada está inadimplente desde o mês de fevereiro de 2023, e que atualmente a dívida corresponde a aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais). Além disso, destaca que contas de água e energia elétrica relativas ao bem estão em atraso, ressaltando o perigo do dano para o locador, pois a cada mês transcorre, com a manutenção do locatário no imóvel, sem o pagamento dos aluguéis, aumenta-se o débito em prejuízo da credora que, além de tolhida da posse direta do seu imóvel para nova locação, se encontra sem receber os seus frutos civis. Ressalta que a garantia do contrato de locação é insuficiente, pois o valor do débito já a superou e que este Colendo Tribunal admite a substituição do crédito objeto da discussão e que já efetuou o depósito da caução do contrato para garantia da ação de despejo. Em razão destes fundamentos, entende que deve ser concedida a liminar vindicada, determinando o despejo liminar da locatária. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de desocupação liminar do imóvel. Subsidiariamente, requer que seja determinada a emenda à petição inicial para realização do depósito do valor remanescente da caução para o despejo liminar. Preparo recolhido no ID 45901855. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 155454032): De acordo com o art. 59, § 1o, IX do CPC, será concedida liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem por fundamento exclusivo, dentre outras hipóteses, “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”. Verifica-se no parágrafo nono da cláusula terceira do contrato de locação que foi prevista garantia na avença, já paga pelo locatário ao locador. Portanto, a garantia prestada obsta a concessão da liminar requerida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. INDEFERIMENTO. PREVISÃO DE CAUÇÃO COMO GARANTIA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. RECURSOS DESPROVIDOS. Não é cabível o deferimento do pedido liminar de despejo nas ações de despejo que tiverem por fundamento exclusivo a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento se a locação estiver garantida por caução. Não há previsão legal que ampare o deferimento do pedido liminar de despejo fundado em insuficiência da caução prevista no contrato locatício entabulado entre as partes. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos. (Acórdão 1107185, 07012408420188070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2018, publicado no DJE: 6/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelas razões expostas, indefiro desde já a liminar requerida. No mais, trata-se de pedido de despejo por falta de pagamento de imóvel locado para uso residencial. Cite(m)-se o(s) réu(s) Nome: KATHLEEN BEATRIZ DA SILVA BRITO Endereço: Setor Habitacional Sol Nascente, 17B, SHSN CH 125 CJ D LOTE 17B (EM FRENTE A QNP 05 P N), Ceilândia Sul (Ceilândia), BRASÍLIA - DF - CEP: 72236-800 por via postal para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da citação, o pagamento do débito atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, incluídos: a) os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação; b) as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis; c) os juros de mora; d) as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa. O pedido de remessa dos autos ao contador não será considerado como intenção de pagamento. A purgação da mora deverá ser realizada pelo devedor, a quem compete calcular o valor atualizado do débito, até a data do pagamento, arcando com o ônus decorrente de depósito em valor menor que o efetivamente devido. Advirta(m)-se o(a)(s) Réu(é)(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Notifique(m) o(a)(s) fiador(a)(es)(as) da existência, advertindo-o(a)(s) de que, não sendo Réu(é)(s) no presente processo, nele não poderão contestar, exceto para purgar a mora. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Abro expediente de um dia apenas para ciência do autor. Opostos embargos de declaração no ID 155529898, foram rejeitados pela decisão de ID 155633673. É incontroverso que as partes celebraram contrato de locação de imóvel não residencial, pelo período de 1 (um) anos, bem como que foi prestada garantia ao referido contrato, consistente em depósito caução no valor R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) conforme verifica-se do contrato juntado no ID 45901853. Consta, ainda, que a agravada está inadimplente em R$ 2.000,00 (dois mil reais), ocupando o imóvel sem realizar qualquer pagamento desde o mês de fevereiro de 2023. A Lei no 8.245/91, que dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos, prevê: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Verifica-se que é aplicável ao presente caso o inciso IX do transcrito artigo, onde a concessão de liminar para a desocupação de imóvel no prazo de 15 dias resta autorizada, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar na data do vencimento o aluguel e as obrigações acessórias da locação, e, também, que inexista no contrato, por qualquer motivo, qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mesmo diploma. Apesar da existência de depósito garantia ao contrato, tal caução já se tornou insuficiente e inapta a cobrir o débito, e, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, houve seu esvaziamento, o que, a princípio, autoriza o deferimento do despejo liminar. Neste sentido também entende a jurisprudência. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de indeferimento de liminar de despejo ao fundamento de que o contrato prevê o depósito de caução como garantia. 2. O artigo 59, §1o inciso IX, da Lei n. 8.245/1991, dispõe que se concederá liminar para desocupação do imóvel nas ações que tiverem como fundamento "a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo". 3. No caso, o contrato de locação não está desprovido de garantia, contudo, pelos valores envolvidos nos autos, esta garantia já se exauriu porque, comparada ao montante da dívida, a caução prestada em garantia prestada no início do contrato não é mais capaz de garantir o débito dos alugueis e do IPTU atrasados. 4. Deu-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e determinar que o agravado desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Oportunizado, no mesmo prazo, a purgação da mora mediante depósito judicial que contemple o valor integral devido (Lei no 8.245/1991, art. 62, II). A execução da ordem de despejo condiciona-se à prestação de caução diretamente à 1a Vara Cível de Samambaia, no valor de 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991. (Acórdão 1669675, 07337389720228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. PEDIDO LIMINAR. GARANTIA. CAUÇÃO. INSUFICIÊNCIA. A existência de caução locatícia aquém do valor dos alugueres inadimplidos não configura óbice para o deferimento da liminar de despejo com fundamento na disciplina prevista no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei n° 8.245/1991, porquanto não garante a dívida cobrada. (Acórdão 1664889, 07322561720228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, diante do esvaziamento da garantia prestada, deve ser deferida a liminar para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato, que deve ser condicionada, no entanto, ao depósito complementar da caução exigida pelo caput do artigo 59 da Lei de Locações, tendo em vista que o valor da garantia do contrato foi depositado em juízo como caução ao despejo, mas não equivale a três meses de aluguel. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que a parte ré desocupe o imóvel objeto da lide no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo liminar, condicionada, no entanto, ao depósito da caução. Assim, deve a parte autora comprovar o recolhimento do complemento da caução até o valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, no prazo de 5 (cinco) dias, nos autos originários, para que lá se dê a expedição do competente mandado de despejo. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresente contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 20 de abril de 2023 16:05:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador